Tribunal: TJDFT
Processo: 0711795-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711795-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA D E S P A C H O Observa-se que o recurso, datado em 2022, afirma impugnar decisão de ID 133668331 dos autos de origem, proferida em 2022, e, após a interposição, a agravante apresenta como impugnada a decisão de ID 70228621, que versou exclusivamente sobre penhora de imóveis. A parte apresenta ainda balanço patrimonial de 2022 e 2023, faltando documentos recentes sobre sua situação financeira. Nota-se que a agravante, em outros recursos recentes que tramitam neste Tribunal (como exemplos, o AGI 0711082-44.2025.8.07.0000 e AGI 0711060-83.2025.8.07.0000), sequer apresenta pedido de gratuidade de justiça, efetuando o recolhimento do preparo. Sendo assim, intime-se a agravante para, em 5 (cinco) dias, demonstrar a impossibilidade financeira de arcar com as custas do processo, por meio de documentos recentes; se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso; apresentar documento de procuração em nome dos advogados subscritores do recurso, bem como sobre possível aplicação de multa por litigância de má-fé. Brasília, 28 de março de 2025 16:58:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador